Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718262-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIELEN CARVALHO DE ARAUJO IMPETRANTE: GABRIELEN CARVALHO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIELEN CARVALHO DE ARAÚJO, denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (1o Fato), bem como no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, Código Penal (2o Fato), contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia que decretou a prisão preventiva da paciente e indeferiu o pleito de revogação da prisão (fl.16). Sustenta o impetrante que, no caso, não estão presentes os requisitos autorizados da prisão preventiva, uma vez que a decisão impugnada apoiou-se na gravidade abstrata do delito, o que se mostra insuficiente para justificar a prisão da paciente, que é primária, possui bons antecedentes e não houve emprego de arma de fogo. Requer o deferimento liminar, para que a paciente seja posta em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem (ID 26288912 - Pág. 10). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Sustenta o impetrante que, no caso, não estão presentes os requisitos autorizados da prisão preventiva, uma vez que a decisão impugnada apoiou-se na gravidade abstrata do delito, circunstância insuficiente para justificar a segregação da paciente. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (roubos circunstanciados), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Segundo narra a denúncia: “No dia 2 de outubro de 2020, por volta das 3h20, no interior do bar “Cheffing”, QN 414, QN 414, D, Lote 1, em Samambaia/DF, os denunciados e, ao menos três indivíduos não identificados, livres e conscientes, mediante violência física, subtraíram, para o grupo, um aparelho celular Iphone, marca aplle, e uma carteira, contendo a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencentes a IGOR BEZERRA DE MESQUITA”. Consta dos autos que, na data em questão, os acusados e a vítima encontravam-se no interior daquele bar, sentados em mesas próximas. Em certo momento, ao notar que haviam subtraído bebidas de sua mesa, IGOR BEZERRA comunicou o fato ao proprietário do estabelecimento, para adotar as medidas cabíveis. Ato contínuo, ALINE KAREN passou a xingar o ofendido, enquanto WEBERT BRAYANN o agrediu com socos e pontapés. Em seguida, os denunciados e os comparsas puxaram IGOR BEZERRA para área externa do bar, onde lhe desferiram chutes. Durante as agressões, os assaltantes subtraíram o aparelho celular e a carteira da vítima, que conseguiu correr, refugiando-se em um estacionamento. Posteriormente, parte dos autores ingressaram em um veículo Hyundai/130 e o restante em um automóvel Citroen/C4, empreendendo fuga de posse dos objetos roubados. Na sequência, a vítima dirigiu-se a um hospital e, após receber atendimento médico, compareceu à Delegacia de Polícia, onde reconheceu os denunciados como sendo quatro dos assaltantes. (...). No mesmo dia 2 de outubro de 2020, por volta das 3h30, na QR 614, em frente ao Hospital Regional de Samambaia/DF, os denunciados e, ao menos, três indivíduos ainda não identificados, livres e conscientes, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, para o grupo, entre outros bens, um aparelho celular, marca Samsung, e o veículo VW/Polo de placa PRS 2322/DF, pertencentes a GUTEMBERG ARGOLO DA SILVA. Após a prática do 1o Fato, os acusados e os comparsas planejaram perpetrar outro roubo, utilizando os automóveis Citroen/C4 e HYUNDAI/130, que estavam em sua posse. Conforme planejado, o motorista do veículo Citroen/C4 atingiu o para-choque dianteiro do carro V/Polo, conduzido pela vítima. Como GUTEMBERG ARGOLO continuou dirigindo, o motorista do veículo HYUNDAI/130 o fechou, colidindo com o para-lama dianteiro esquerdo, fazendo com que o ofendido parasse o VW/POLO. Sucessivamente, WEBERTER BRAYANN, ALEF RENAN e um dos cúmplices, cada qual portando uma arma de fogo, bem como GABRIELEN CARVALHO desembarcaram do HYUNDAI/130, enquanto ALINE KAREN e os demais comparsas permaneceram dentro do Citroen/C4, vigiando a movimentação de terceiros. Logo depois, WEBERTER BRAYANN, com uso do armamento, desferiu um soco no rosto da vítima, ordenando que descesse do veículo. Ato continuo, ALEF RENAN subtraiu-lhe o celular e GABRIELEN CARVALHO assumiu a direção do VW/POLO. Em poder dos bens roubados, WEBERTER BRAYANN e o comparsa retornaram para o Hyundai/130, ao passo que GABRIELEN e ALEF empreenderam fuga a bordo do automóvel subtraído, sendo acompanhados pelo Citroen/C4. Posteriormente, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia, onde reconheceu WEBERTER BRAYANN, ALEF RENAN e GABRIELEN CARVALHO como sendo três dos assaltantes.” Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti). DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, a autoridade coatora ressaltou a gravidade concreta dos crimes cometidos pelos denunciados, evidenciada pelas circunstâncias de sua prática, com a utilização de arma de fogo, concursos de pessoas e emprego de extrema violência contra a vítima IGOR, a demonstrar a gravidade concreta do crime. No tocante à paciente GABRIELEN, a magistrada destacou a sua participação nas agressões físicas desferidas contra a vítima IGOR, a qual foi hospitalizada em virtude da extensão da violência sofrida e, quando obteve alta, reconheceu a paciente, por meio de fotografia, como sendo uma das pessoas que o agrediram. A segunda vítima, Gutemberg, reconheceu GABRIELEN como uma das assaltantes que, após perseguição no trânsito, desembargou do veículo e o abordou na via juntamente com dois comparsas (ID 26357403 – p. 6). Cabe ressaltar que a vítima Gutemberg transitava com seu veículo, quando foi perseguida e atingida pelo automóvel conduzido pelos denunciados que a forçaram a parar o seu veículo na via, subtraindo os seus pertences, circunstância que evidencia a periculosidade da paciente e demais corréus. Como se vê, estão presentes os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Com efeito, o que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e das circunstâncias de sua prática que revelam a periculosidade da paciente e seus comparsas. O impetrante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com a afirmação de que não houve motivação idônea, uma vez que a magistrada de origem se limitou a transcrever jurisprudência desta Corte, baseando-se em vários processos de forma genérica. Sustenta a desnecessidade de manutenção da cautelar, em face da primariedade da agravante e afirma que a gravidade do delito não serve para amparar o decreto de prisão. Ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que a decisão impugnada, embora sucinta, está amparada em elementos concretos já analisados na decisão anterior que decretou a custódia da paciente. Com efeito, o impetrante não trouxe fatos novos que justificassem a alteração da decisão anterior. Ademais, a manutenção da custódia cautelar está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme destacou a magistrada de origem (ID 26357403 - p. 10). Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis à paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Assim, presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não há ilegalidade a ser sanada. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2021 14:58:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator